Tribunal: TJBA
Processo: 0001440-63.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001440-63.2018.8.05.0138

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS BONFIM SANTANA

Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL CEDIDO A TÍTULO PRECÁRIO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. BLOQUEIO DE VEÍCULO. MEDIDA ASSECURATÓRIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DE INDEVIDA MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 50 dias-multa e fixação de valor mínimo para reparação dos danos em R$ 52.000,00. Segundo a denúncia, o recorrente, a quem o imóvel havia sido apenas emprestado pelos herdeiros da proprietária falecida, alienou a casa sem autorização dos legítimos donos, mediante expediente fraudulento consistente na separação artificial entre construção e terreno, obtendo vantagem ilícita em prejuízo dos herdeiros. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição virtual, a absolvição por ausência de dolo e atipicidade, a exclusão do bloqueio incidente sobre veículo e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a materialidade, a autoria e o dolo necessários à condenação por estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria; (iii) determinar se deve ser afastado o bloqueio do veículo constrito como medida assecuratória; e (iv) definir se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, com reconhecimento da atenuante da confissão e exclusão da indevida majoração aplicada na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição virtual não encontra amparo no ordenamento jurídico e é repelida pela jurisprudência consolidada, que veda a extinção da punibilidade com base em pena hipotética.

4.
A existência de sentença condenatória com pena concretamente fixada afasta qualquer cogitação de prescrição em perspectiva e impõe a observância dos parâmetros dos arts. 109 e 110, § 1º, do Código Penal.

5.
Entre o recebimento da denúncia, em 04/06/2019, e os marcos interruptivos pertinentes, não transcorreu lapso superior ao prazo prescricional regulado pela pena aplicada, razão pela qual não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva.

6.
O crime de estelionato exige fraude, induzimento ou manutenção da vítima em erro, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo patrimonial, elementos que o acervo probatório demonstrou no caso concreto.

7.
Os depoimentos judiciais das testemunhas e da vítima confirmam que o imóvel pertencia aos herdeiros, que o recorrente o ocupava por mera liberalidade familiar e que inexistia autorização para venda ou reforma do bem.

8.
O adquirente do imóvel confirmou que negociou diretamente com o recorrente e que realizou pagamento expressivo com base na afirmação de que o bem lhe pertencia, o que evidencia o erro provocado pela conduta fraudulenta.

9.
O recorrente admitiu em juízo que vendeu o imóvel e que não repassou qualquer valor aos legítimos proprietários, circunstância que reforça a autoria e revela a consciência da ilicitude da conduta.

10.
O expediente de dissociar artificialmente a construção do terreno, formalmente vinculado a terceira pessoa, conferiu aparência de legalidade à alienação e caracterizou o ardil apto à configuração do tipo penal.

11.
A alegação defensiva de boa-fé e atipicidade não resiste ao conjunto probatório, que demonstra dolo direto de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante fraude.

12.
O bloqueio do veículo possui natureza assecuratória e encontra fundamento nos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Penal e no art. 91, I, do Código Penal, para garantir futura reparação do dano.

13.
A medida cautelar patrimonial não viola a presunção de inocência, porque não possui caráter punitivo e pode subsistir antes do trânsito em julgado.

14.
A defesa não comprovou que a restrição inviabiliza o exercício de atividade laborativa, pois a constrição limita a transferência do bem e preserva a efetividade da tutela jurisdicional.

15.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade acentuada, das circunstâncias do crime e das consequências que excederam as elementares do tipo, diante da quebra da confiança familiar, do ardil empregado e do abalo material e emocional causado aos herdeiros.

16.
A confissão qualificada prestada em juízo autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que acompanhada de justificativas defensivas.

17.
O art. 171, § 2º, I, do Código Penal não prevê causa de aumento, mas modalidade típica equiparada de estelionato, de modo que sua utilização para majorar a pena na terceira fase configura bis in idem e deve ser afastada.

18.
O redimensionamento da reprimenda para 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa preserva os demais termos da sentença, inclusive o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição virtual ou em perspectiva é inadmissível no processo penal, devendo a extinção da punibilidade observar os marcos legais e a pena concretamente aplicada.

2. Configura estelionato por disposição de coisa alheia como própria a venda, como se dono fosse, de imóvel recebido apenas por cessão precária, com emprego de ardil apto a induzir o adquirente em erro e causar prejuízo aos legítimos proprietários.

3. O bloqueio de bem do acusado pode ser mantido como medida assecuratória para garantia da reparação do dano, independentemente do trânsito em julgado.

4. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

5. O art. 171, § 2º, I, do Código Penal descreve modalidade típica de estelionato e não causa de aumento de pena, sendo indevida sua incidência na terceira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 91, I, 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 171, caput e § 2º, I. CPP, arts. 125 e seguintes, 156, 386, III e VII, e 387, IV. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438. STJ, AREsp nº 2.464.145/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 832830/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 23.05.2024. STJ, RHC nº 41371/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.06.2015, DJe 15.09.2015. STJ, AgRg no RHC nº 107.606/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.05.2019, DJe 24.05.2019. STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.06.2022. STJ, REsp nº 1.833.227/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020. STJ, AgRg no AREsp nº 1.608.521/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.03.2020, DJe 10.03.2020. STJ, AgRg na Pet nº 15.448/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 25.04.2023, DJe 02.05.2023. STJ, AgRg na AlienBac nº 15/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026. TJBA, APL n. 05567412920168050001, Rel. Des.ª Soraya Moradillo Pinto, Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, pub. 11.08.2020. TJBA, APL n. 05043185320208050001, Rel. Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, pub. 07.04.2022. TJBA, APL n. 03159881920138050001, Rel. Des.ª Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, pub. 12.03.2020. TJBA, APL nº 00493915720108050001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, pub. 04.04.2018. TJBA, Apelação nº 0561198-75.2014.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 05.05.2021. TJBA, Apelação nº 0041784-03.2004.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, pub. 04.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0001440-63.2018.8.05.0138
, em que figura, como Apelante,
FRANCISCO DE ASSIS BONFIM SANTANA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
a fim de
redimensionar a pena
definitiva do Recorrente para

02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
além do pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
, no valor unitário mínimo, permanecendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07